Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ÚNICO HERDEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 485, III, parágrafos 1o e 6o do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória.
2. Presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos, mesmo que não tenha sido recebida pessoalmente pela parte. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Com efeito, o autor é o único herdeiro do de cujus, portanto, inaplicável ao caso o artigo 622, inciso II do Código de Processo Civil. Demais, considerando ser ônus da parte a atualização do endereço constante nos autos, deve este arcar com sua desídia, motivo pelo qual a Sentença não merece ser desconstituída
4. Apelação conhecida e não provida.